Tribunal: TJSP
Processo: 2274292-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão à inclusão do reajuste de 0,90% à atualização do valor do benefício revisto, a partir de 1o de novembro de 2015. Admissibilidade. Inteligência do art. 1o, II e parágrafo único, da LM no 4.762/15. Recurso provido.